Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705947-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIELLY LEÃO FONSECA MELO DE SOUSA e ELIENIO DOS SANTOS LEÃO AGRAVADOS: ELIET DOS SANTOS LEÃO, IVONE DOS SANTOS LEÃO, IVAN DOS SANTOS LEÃO e DURVANES DOS SANTOS LEÃO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIELLY LEÃO FONSECA MELO DE SOUSA e ELIENIO DOS SANTOS LEÃO contra a decisão de ID 185151728, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Abertura de Inventário n. 0700249-05.2023.8.07.0010. Na ocasião, o Juízo rejeitou a parte da impugnação dos agravantes que sustenta a ilegalidade da venda de parte do imóvel ora partilhado, nos seguintes termos: 1. Intime-se a herdeira DENISE, que está em união estável, a juntar a sua certidão de nascimento atualizada (expedida nos últimos 90 dias), no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Trata-se de inventário judicial pelo procedimento do arrolamento comum dos bens deixados por EUNICE DOS SANTOS LEÃO, falecida em 11/06/2022, conforme certidão de óbito de ID 148067487 - Pág. 1. Consta das primeiras declarações que o bem do espólio seria 50% do imóvel situado na QN 01, Conjunto 21, Lote 06, Riacho Fundo I/DF, Matrícula 68424. Afirma a inventariante que os outros 50% do imóvel que não pertencem ao espólio lhe foram cedidos onerosamente pela inventariada em 2007, nos termos do instrumento particular de cessão de direitos de ID 146580812 - Pág. 2, com quitação. Citada no ID 154462501, a herdeira DENOAH LEÃO DE OLIVEIRA impugnou as primeiras declarações apresentadas (ID 157078395). Defende que a inventariada não deixou testamento registrado, de modo que não seria a sua intenção doar parte de seu único bem à inventariante. Assevera que não há qualquer comprovação de pagamento da quantia noticiada nos documentos negociais, presumindo-se simulado. Aduz que a cessão de direitos seria de 2008, mas que a inventariada só recebeu a doação do imóvel em 2012, de modo que não poderia ceder direitos sobre o bem. Requer que seja partilhado 100% do imóvel ou, subsidiariamente, que a retificação do esboço de partilha para considerar partilhável o bem imóvel em sua totalidade (61,20%) entre os 9 herdeiros, com quinhão de 11,11% para cada herdeiro. Citada no ID 165331955, a herdeira DELVE DOS SANTOS LEÃO apresentou impugnação às primeiras declarações semelhantes à da herdeira DENOAH (ID 165370772). A herdeira DENISE DOS SANTOS LEÃO SOUTO compareceu espontaneamente nos autos (ID 167533451) e apresentou a mesma impugnação de DENOAH e DELVE (ID 167533450). É o relato do necessário. DECIDO. Referente ao argumento de que o instrumento particular de cessão de direitos é de 2008 e o imóvel só foi efetivamente doado à inventariada em 2012 e, em razão disso, ela não poderia ceder os direitos sobre o imóvel não merece acolhida. Deve ser observado que a transmissão da propriedade por meio da escritura pública de fato só ocorreu em 2012, o que não significa que a inventariada não tivesse direitos possessórios sobre o imóvel anteriores e não os pudesse transmitir. A tese de que a inventariada não deixou testamento e por isso não queria ceder os direitos à inventariante também não merece prosperar. Tratam-se de instrumentos de transmissão de direitos diversos. No testamento, a pessoa falecida estabelece o que deve ser feito como seu patrimônio após a sua morte. Todavia, a cessão de direitos foi realizada pela inventariada em vida, momento em que, atendidos os requisitos legais, poderia livremente dispor de seu patrimônio e os direitos sobre ele. No que tange à alegação de comprovação do pagamento pela aquisição do imóvel, é preciso observar que o negócio foi entabulado entre as partes em 30/10/2007 (ID 146580812 - Pág. 4), tendo sido o preço pago e dada plena e total quitação (CLÁUSULA SEGUNDA) no instrumento. Qual alegação de nulidade ou inexistêcia do pagamento exige a apresentação de elementos probatórios específicos pelos impugnantes. Não se admitindo pedido de recibo de transferência em relação a contra celebrado há 16 anos atrás com cláusula expressa de quitação. Logo, sem razão tal argumento dos requeridos. É preciso ressaltar, ainda, que, uma vez que não se está diante de uma doação a herdeiro, mas de cessão de direitos onerosa, não há que se falar em adiantamento de legítima (art. 1.846 do Código Civil, “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”). Noutro norte, razão assiste às impugnantes quanto ao percentual do bem que foi cedido. Se a área total do imóvel é de 150 m2, os 58,20 m2 cedidos à inventariante correspondem a 38,8% do imóvel e não 50% como constou nas primeiras declarações. Desta forma, o espólio é constituído por 61,2% do imóvel, cabendo a cada um dos 9 herdeiros o quinhão de 6,8% do referido bem. Pelo exposto ACOLHO EM PARTE as impugnações das herdeiras DENISE, DENOAH e DELVE, nos termos da fundamentação acima. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias: a) apresentar as últimas declarações e novo esboço de partilha retificando a extensão do bem do espólio e os percentuais cabíveis a cada herdeiros, bem como as suas qualificações completas; b) comprovar o pagamento ou a renegociação da dívida de IPTU do imóvel, uma vez que as questões relativas ao lançamento do ITCMD não são impeditivas de análise pelo juízo do arrolamento comum ou sumário dos bens, contudo, as dívidas tributárias sim, pois não são excluídas e se tratam de crédito preferencial. Assim, para que possa ser proferida sentença, não pode existir dívidas tributárias pendentes de pagamento. Deve ser ressaltado, ainda, que deverá ser comprovada a publicação do ato administrativo de isenção de ITCMD para a expedição do formal de partilha. Desta forma, cabe à inventariante formular o pedido de isenção junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nas razões recursais, os agravantes registram que a decisão agravada reconheceu como legítima a venda entre ascendente e descendente de parte do bem inventariado, contrariando a norma legal do art. 496 do Código Civil. Destacam que os outros filhos da inventariada Eunice dos Santos Leão não tiveram conhecimento da transação ao tempo de sua implementação, só tomando conhecimento do ato quando a agravada Eliete elaborou as primeiras declarações nos autos de abertura de inventário. Argumentam pela presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo. Assim, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da tutela cautelar de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão, especificamente em relação à parte eu reconhece como válida a venda feita em vida pela inventariada; e, b) no mérito, o provimento do agravo para que seja declarada nula a venda feita entre inventariada e inventariante (ID 55882256). Preparo devidamente recolhido (ID 55882360). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da parte da decisão que reconheceu a validade do contrato particular de compra e venda celebrado entre ascendente e descendente, de fração do imóvel partilhado. Pois bem. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que, de fato, o art. 496 do Código Civil exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante quando for celebrado contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, sob pena da anulabilidade do ato jurídico. Porém, pelo próprio regramento citado, observa-se que há uma possibilidade e não obrigatoriedade de anulação do ato, portanto, fica evidente a necessidade de avaliar de forma mais abrangente a cessão de direitos ora discutida. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a anulabilidade do ato jurídico demanda a iniciativa da parte interessada; a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda supostamente inválida; a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes; a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima (Vide REsp 1356431/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe 21.9.2017). No caso concreto, tenho que os requisitos necessários para a anulabilidade do ato jurídico não foram demonstrados de forma evidente. Ainda, compulsando os autos de origem, verifico que a cessão de direitos entre ascendente e descendente discutida nos autos foi realizada em 30/10/2007 e envolveu 58,20 metros quadrados do imóvel localizado no Lote de Terreno no 06, conjunto 21 da QN 01 – Vila Telebrasília, Distrito Federal, de uma área total de 150 metros quadrados. Nesse sentido, tendo em vista a previsão de anulabilidade da venda havida entre ascendente e descendente, caso não cumpridos requisitos específicos previstos pelo art. 496 do Código Civil, descrito alhures, impende analisar, também, o prazo para possivelmente anular o ato questionado. O Código de Civil de 1916 trazia a previsão de que o prazo para anular a venda direta entre ascendente e descendente era de 20 (vinte) anos. Com a entrada em vigor da nova lei civil houve a redução desse prazo, de forma que só prevalece a regra temporal antiga caso não tenha transcorrido mais da metade do prazo, nos termos do art. 2.028 do Código Civil. O atual Código Civil entrou em vigor em 11/1/2003 e, analisando o caso vertente, observa-se que a cessão de direitos ocorreu anos depois, de forma que se mostra aplicável ao caso o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 179 do Código Civil, que assim estabelece: Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial do prazo decadencial ora analisado, é importante ressaltar a necessidade de relativização da teoria da actio nata, sob pena de violar diretamente o princípio constitucional da segurança jurídica e estabelecer termo inicial do prazo decadencial não previsto no ordenamento jurídico (Vide Acórdão 1601578, 07098673820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem consentimento dos demais herdeiros, é a conclusão do ato. Confiram-se os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 1. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTE . 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 1.2. A Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. Conforme entendimento desta Corte, "quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179)" - (REsp 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. 2. A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 668.858/PR, em que foi Relator o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o entendimento de que "a venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o prazo 'prescricional' da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil" (AgInt no AgInt no AREsp 1.610.087/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/11/2020). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Portanto, da leitura dos dispositivos elencados, depreende-se que o lapso temporal que possibilitaria a discussão da legalidade do instrumento particular de compra e venda havido entre mãe e filha (inventariada e inventariante) transcorreu há anos, não se mostrando, em uma análise não exauriente, possível a anulação ora requerida. Em complemento, tendo como referência o acervo probatório colacionado à origem, consta informado pela inventariante, ora agravada, que houve anuência verbal dos demais herdeiros quando da realização do contrato de compra e venda discutido; ao passo que não foi cabalmente demonstrada pela parte agravante a existência de vício capaz de tornar o ato nulo. Assim, analisando o acervo probatório, verifico que não há comprovação, de plano, de vício insanável no contrato de compra e venda de ID origem 146580812, e que, sendo o termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem consentimento dos demais herdeiros, a conclusão do ato, não houve impugnação no prazo legal. Com esses esclarecimentos, em cognição sumária, típica do presente momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes no que concerne à suspensão de parte da decisão agravada. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator